Tribunal: TJBA
Processo: 0006974-30.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006974-30.2010.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REQUISITOS PRESENTES. SEQUELAS CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CASSADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações em que se visa a concessão ou o restabelecimento de benefício acidentário, deve o juiz valorar em geral a prova pericial, contudo, não deve o magistrado se limitar exclusivamente a esta ou aquela prova, não estando o adstrito a prova que não reflita o conjunto probatório. 2. Os benefícios acidentários de auxílio-doença e auxílio-acidente são fungíveis e, portanto, facultado ao julgador ou à Administração conceder o mais adequado deles, de acordo com a incapacidade apresentada, ainda que o pedido tenha se limitado ao outro, cujo deferimento ao amparo, nesses moldes não configura julgamento ultra ou extra petita. 3. No caso concreto, é devida a concessão do restabelecimento do auxílio-doença desde a dia seguinte à cessação, 11/03/2010 até 31/10/2011, conforme dispõe o art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, da Lei 8.213/91, bem como é devida a concessão da implantação do auxílio-acidente, consoante o art. 86 da Lei 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei 9.528/97, devido o abono anual (art. 40 da Lei 8.2123/91), com a data de início do benefício a partir de 01/11/2011 (ID. 51601096, PAG. 02), data em que o Obreiro demonstrou sua readaptação, empregando-se junto ao Município de Lauro de Freitas; Para tanto, deve ser observada a prescrição quinquenal e, compensados os valores recebidos inacumuláveis no mesmo período. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0006974-30.2010.8.05.0150, originária da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E PARCIALMENTE PROVER À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador/BA, 29 de outubro de 2023. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto do 2º Grau Relator